Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para fixar o foro para julgamento de ação que tem por objeto a desconstituição de crédito tributário referente ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços – ICMS, objeto de lançamento em virtude da comercialização de sementes de soja.
2. O rito sumaríssimo observado nos juizados especiais tem por objetivo resolver de modo mais célere questões menos complexas. Por essa razão, o primado desse rito é a autocomposição das partes. Ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação.
3. Existem dois critérios para a atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles decorre do valor da causa (Lei no 12.153/2009), e, outro, b) de sua menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal) como por exemplo, nas situações em que seja desnecessária a produção de prova técnica.
4. Constatada a desnecessidade de produção de prova técnica para a solução da controvérsia no caso em exame, a peculiaridade revelada na hipótese concreta avaliada, que envolve circunstâncias pouco usuais, bem como a consulta a legislação e regulamentação específicas, não configura maior complexidade da causa como justificativa para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
5. No caso em análise, em razão do preenchimento dos critérios para a atração da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mostra-se correta a remessa dos autos para o Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
6. Conflito admitido e desacolhido, para declarar a competência do Juízo suscitante.